Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734659-19.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNESTO GUEVARA BATISTA REIS APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Ernesto Guevara Batista Reis, em face da r. sentença (ID 56956650) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Banco Bradesco S.A. e Outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 59822398). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator